Tribunal: TJES
Processo: 0022097-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0022097-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. AFIRMAÇÃO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2
.
A alegação do embargante, acerca da existência de contradição, entre o acórdão e os depoimentos produzidos, se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 25/06/2024

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022097-50.2020.8.08.0048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: RODOLFO LEMOS BATISTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do EMBARGANTE: Dra. BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração, interpostos por
R
ODOLFO LEMOS BATISTA
,
em face do v. acórdão, Id. 7241321, de relatoria do Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico, e associação para o tráfico de drogas, com as penas agravadas, em virtude do estado de calamidade pública

(art
s
.
33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, c/c 61, inc. II, alínea ‘j’, do CP
)
,
à pena de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, que o julgado é
contraditório,

pois se amparou nos depoimentos de policiais, de que as drogas teriam sido apreendidas no veículo de RODOLFO, contudo, tal assertiva, não consta dos termos juntados aos autos (Id. 7526579).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA, E DO ÂNIMO ASSOCIATIVO. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRECEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO. PRECEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 35, AFASTA A CASA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º. PRECEDENTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREVISÃO DO ART. 66, III, ‘C’, DA LEP. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FECHADO. PREVISÃO DO ART. 33, § 2º, ‘a’, DO CP. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INC. I, DO CP. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão e constatação, laudos definitivos, e prova oral colhida, em especial a narrativa dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante, e foi corroborada pelo contexto da prisão, e declarações de corréu. Precedente do STJ. 2. O quadro probatório indica o envolvimento criminoso, estável e permanente, dos ora recorrentes, com o tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação, nas iras dos arts. 33 e35, ambos da Lei 11.343/06. 3. Os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que qualquer dos réus estivesse no local para adquirir drogas, destinadas ao uso pessoal, razão pela qual, não prospera o pleito de desclassificação. 4. Impositivo o afastamento da agravante da calamidade pública, na segunda fase dosimétrica, tendo em vista o entendimento consolidado do C. STJ, de que, ausente nexo causal entre o crime praticado, e a situação de calamidade pública, deve ser afastada a agravante do art. 61, inc. II, ‘j’, do CP. Precedente do STJ. 5. Descabe o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, vez que, a jurisprudência do C. STJ, se pacificou no sentido de que, a configuração do crime de associação para o tráfico afasta a figura do tráfico privilegiado, na medida em que, evidencia a dedicação do agente, à atividade criminosa. Precedente do STJ. 6. Inviável a aplicação da detração, do período de prisão cautelar (arts. 42 do CP, e 387, § 2o, do CPP), pois, nos termos do art. 66,inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução, decidir sobre o referido instituto. 7. Fixadas penas privativas de liberdade, em patamares superiores a 08 (oito) anos de reclusão, adequada a fixação do regime inicial de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal. 8. Não há que se falar em substituição, das penas privativas de liberdade, por restritivas de direitos, pois os réus foram condenados em quantum que extrapola o limite objetivo, máximo, insculpido no artigo 44, inc. I, do Código Penal. 9. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS,
”
(TJES. ApCrim 0022097-50.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado e lido em 31/1/2024).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao parcial provimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à existência de provas da materialidade e autoria dos crimes,
produzid
a
s
sob o
crivo do
contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas, e suficientes a corroborar, a condenação.

Ademais, o acórdão consignou que, a manutenção da condenação se amparou, não só nas palavras dos policiais, mas também, pelo
“
contexto da prisão, e declarações de corréu”,

que confirmaram o envolvimento do ora embargante, na empreitada criminosa.

Desse modo, as alegações da defesa, acerca da existência de contradição, se consubstancia em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
1
.

Nesse cenário, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7526579),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o 3º do CPP
3
.

É como voto.

1
“(...) 1. A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...)”. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022).

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.